Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALGUNS CONTRATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS. COISA JULGADA. IMPGUNAÇÃO REJEITDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O título executivo judicial formado pelo v. acórdão n. 1132896, da 5a Turma Cível, condenou o réu/apelado à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos pela autora/apelante a título de seguro prestamista como condição para a realização de todos os contratos descritos na inicial.
2. Não cabe mais ao banco réu, ora agravado, discutir, em sede de cumprimento de sentença, a inexistência de alguns contratos descritos na inicial, uma vez que a parte autora apontou os contratos de seguro prestamista em sua petição inicial e o banco réu não os impugnou em momento oportuno, qual seja, contestação.
3. Não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil.
4. A impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravada, deve ser rejeitada.
5. Recurso conhecido e provido.